Tribunal: STF
Processo: HC 231839
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito alusiva aos atos de 8 de janeiro de 2023.  



    Segundo os impetrantes, embora tenha sido convocado na condição de testemunha, o paciente ocuparia, tanto perante o Supremo Tribunal Federal como perante o Congresso Nacional, a posição de investigado, possuindo, dizem os peticionantes, o direto fundamental à não autoincriminação.  



    Por isso, entendendo que o direito ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requerem a concessão de medida liminar para garantir ao paciente o direito ao silêncio durante o seu depoimento a ser realizado no dia 29.8.2023.  



    Requerem, ao fim, a concessão de medida liminar, no sentido, em suma, de que sejam assegurados o direito constitucional ao silêncio, o direito de acompanhamento regular por advogado e o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar quaisquer declarações nesse sentido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.  



    O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 16/8/2023).  



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado” (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2017).  



    Diante desses argumentos deduzidos na inicial, vejo razão com o pedido, na medida em que os documentos trazidos efetivamente indicam que o paciente foi intimado a prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aludida (doc. eletrônico 2).  



    Apesar da afirmação do próprio autor na inicial, os documentos de convocação não delineam, em detalhes, se a convocação do paciente se operou na qualidade de testemunha ou de investigado, o que reforça, ainda mais, o pleito formulado.  



    Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para garantir ao paciente, no que toca aos questionamentos capazes de incriminá-lo:  



    (a) o direito ao silêncio;



    (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; 



    (c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de consignar termos com tal conteúdo;



    (d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.  



    Atribui-se a esta decisão força de mandado/ofício/salvo conduto.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.  



    Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias.  



    Publique-se. Intime-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator